Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO REVISIONAL. CLAUSULA DE REAJUSTE. CRITÉRIO DE FAIXA ETÁRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. RESPEITADO.
1 “Nos contratos de seguro de vida em grupo, em que não há formação prévia de reserva matemática para pagamento dos sinistros ocorridos na vigência da contratação, não é abusiva a previsão de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação ao participante a cada estipulação da nova apólice de seguro de vida coletivo, tendo em vista o implemento da idade elevar a sinistralidade do segurado.” Julgados do e. STJ e deste e. TJDFT.
2 O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
2.1 No caso, a autora não comprovou a existência de abuso no reajuste ou inadequação com as práticas de mercado.
3 O dever de informação ao consumidor foi observado, uma vez que na nova apólice de seguro é detalhado todos os parâmetros de aumento e condições do seguro contratado.
4. APELAÇÃO IMPROVIDA.